Tribunal: TJSP
Processo: 0008255-74.2011.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Imputação de crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000762171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0008255-74.2011.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante KELLY
CRISTINA COSTA CABRAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo interposto,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0008255-74.2011.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 8933 2/12
Apelação Criminal no 0008255-74.2011.8.26.0223
Comarca de Guarujá 1a Vara Criminal
Apelante: Kelly Cristina Costa Cabral
Apelado: Ministério Público
Voto no 8933
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO NA
FORMA TENTADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA
DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM
BASE
NO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA

IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar em insuficiência de
provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em
demonstrar a materialidade e autoria do delito. “Res furtiva” de
valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório.
Imputação de crime de furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta.
Ausência dos requisitos do denominado princípio da
insignificância. Recurso não provido.
Vistos.
Kelly Cristina Costa Cabral interpôs recurso de
Apelação da sentença datada de 29.07.2016, proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarujá, que a condenou à
pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 05 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, e substituiu a pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou
à entidade assistencial, por igual prazo, por incursa no artigo 155, § 4o,
inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 142/146vo).
Em suas razões, a Defesa requereu, em
preliminar, o reconhecimento da nulidade do processo, face à ausência de
fundamentação idônea para a decretação da revelia, bem como por ter sido
revogada a suspensão condicional do processo após a expiração do prazo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0008255-74.2011.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 8933 3/12
No mérito, pleiteou a absolvição, alegando, em síntese, insuficiência
probatória ou por ser aplicável à espécie o princípio da insignificância.
Subsidiariamente, requereu a redução da pena pela tentativa no patamar
máximo (fls. 168/167vo).
Já o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso (fls.
170/181).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do recurso (fls. 188/196).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que as alegações de nulidade
levantadas pela Defesa não comportam acolhimento. Isso porque, muito
embora tenha sido citada (fls. 43/vo), de forma a demonstrar sua inequívoca
ciência do processo em andamento, apresentado resposta à acusação (fls.
55/58 e 75/77) e sido beneficiada com a suspensão condicional do processo
(fls. 79/81), a acusada não foi localizada no endereço constante dos autos
para justificar o descumprimento das condições impostas na suspensão
condicional do processo (fls. 09 do apenso próprio), sendo certo que o
oficial de Justiça certificou que o numeral do endereço fornecido pela ré é
inexistente, tudo a evidenciar que a movimentação do Judiciário com a
realização de outras diligências seria inócua. Assim, ante a não localização
da acusada, a MMa. Juíza de Direito devidamente reconheceu a revelia,
com fundamento no artigo 367 do Código de Processo Penal (fls. 116).
Frise-se, a propósito, que a expedição de ofícios
aos órgãos públicos não é exigível quando a ré, deliberadamente, deixa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0008255-74.2011.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 8933 4/12
atualizar os seus contatos junto ao Juízo, não se revelando razoável que o
Poder Judiciário delongue as tentativas para a sua localização, expedindo
diversos ofícios aos órgãos públicos, quando já demonstrado, nos autos,
que ela se encontra em local incerto e não sabido, furtando-se de sua
responsabilidade penal. Cumpre mencionar ainda que não foi juntada aos
autos, até a prolação da sentença, qualquer informação relativa à eventual
novo endereço da ré.
Em outras palavras, restou evidente que a acusada
forneceu endereço inexistente, com o nítido propósito de não comparecer
em Juízo, demonstrando que a intimação por edital também seria inócua.
Convém destacar que, conforme o artigo 565 do
Código de Processo Penal, “nenhuma das partes poderá argüir nulidade a
que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a
formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”, como se
verificou, in casu.
No mais, quanto à alegação de nulidade em razão
da revogação da suspensão condicional do processo após o período de
prova, consigne-se que a ré aceitou as condições estabelecidas na proposta
de suspensão condicional do processo, devidamente assistida por advogada
(fls. 79/80), e, não tendo cumprido nenhuma das condições (fls. 04 do
apenso próprio), tampouco sido localizada para justificar o
descumprimento (fls. 09 do apenso próprio), era mesmo de rigor a
revogação do benefício, ainda que referida decisão tenha sobrevindo
quando já decorrido o período de prova.
Sobre o tema, o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “O descumprimento de condição estabelecida na
suspensão condicional do processo artigo 89 da Lei n.o 9.099/95 é causa de revogação do
benefício, que pode ocorrer, inclusive, após expirado o período de prova e extinta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0008255-74.2011.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 8933 5/12
punibilidade, desde que referente a fato ocorrido durante a vigência do lapso probatório”
(Habeas Corpus 379650/RS, 6a Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, j. em
13.12.2016, DJe 19.12.2016).
E do Colendo Supremo Tribunal Federal: “III - Esta
Corte já firmou entendimento no sentido de que o benefício da suspensão condicional do
processo pode ser revogado após o período de prova, desde que os fatos que ensejaram a
revogação tenham ocorrido antes do término deste período. IV Sobrevindo o descumprimento
das condições impostas durante o período de suspensão, deve ser revogado o benefício, mesmo
após o término do prazo fixado pelo juiz” (Habeas Corpus 103706/SP, 1a Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, j. em 09.11.2010).
Vale lembrar, ainda, a lição de Guilherme de
Souza Nucci: “Revogação obrigatória: o benefício não envolve nenhuma medida penal,
mas, na realidade, processual. Por isso, espera-se que o réu não torne a ser processado por
outro delito. Se isto ocorrer, revoga-se o benefício e ele responderá normalmente, dentro das
regras do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, pelo que fez. Há quem
sustente a inconstitucionalidade desse dispositivo, em face do princípio da presunção de
inocência (cf. Grinover, Magalhães, Scarance e Gomes, Juizado Especial Criminal, p. 359).
Assim não pensamos. Se o réu se comprometeu a manter conduta exemplar, justamente para
evitar o curso do processo criminal, não é razoável que torne a se envolver em outro caso, que
possa resultar em nova denúncia. Ademais, não se está condenando o acusado por isso, mas
apenas suspendendo um benefício processual e determinando-se a continuidade da instrução.
Por isso, não vemos relação com o princípio da presunção de inocência. Certamente, ele é
assim presumido tanto no antigo como no novo processo, mas deverá responder por ambos”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 7a ed., Revista dos Tribunais, pág.
478).
Diante disso e não se constatando a ocorrência de
qualquer prejuízo à apelante hipótese única que autorizaria a decretação
de nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal) , ficam refutadas as
preliminares e passo à análise do mérito.
A ora apelante foi denunciada como incursa no
artigo 155, § 4o, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
porque no dia 29.05.2011, por volta das 04h20min, na Rua Nove, no 56,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0008255-74.2011.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 8933 6/12
Monteiro da Cruz, na cidade e Comarca de Guarujá, mediante rompimento
de obstáculo, tentou subtrair, em proveito próprio, os objetos que estavam
no interior do veículo VW/Fusca 1300, placa CAW-41-08/Guarujá-SP,
pertencente a Daniel Frando Mancio, somente não consumando o delito
por circunstâncias alheias às suas vontades.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
a condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa. Juíza de
Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 20/24), do auto de exibição e
apreensão (fls. 26), do auto de reconhecimento de objeto (fls. 27), do auto
de entrega (fls. 28), do laudo pericial do veículo (fls. 50/51), do laudo
pericial dos objetos (fls. 98/101), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo
em vista que, apesar de ter sido reconhecida a revelia da ré em Juízo (fls.
116), os demais elementos de provas trazidos aos autos revelam, com
segurança, a prática do delito pela apelante.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Dorival dos Santos, policial militar, relatou que, durante patrulhamento,
após avistar atitude suspeita no interior de um veículo, procedeu à
abordagem e logrou êxito em localizar a ré, constatando que carro estava
com o “quebra-vento” quebrado e “mexido” em várias partes, como o porta-
luvas (fls. 129 mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0008255-74.2011.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 8933 7/12
testemunha Carlos Alexandre Lima da Costa, também policial militar, que
narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras
coisas, a visualização da atitude suspeita no veículo, a abordagem da ré,
bem como a constatação de que o “quebra-vento” do veículo estava
danificado. Acrescentou que vários itens do carro já estavam separados
pela acusada (fls. 127 mídia digital).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com observância aos
preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello)
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo a apelante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar suas palavras.
Já a vítima Daniel Franco Mancio confirmou que
o vidro do seu veículo foi quebrado e que a ré foi abordada pelos policiais,
em poder de ferramentas (fls. 128 mídia digital).
Destaca-se que os depoimentos prestados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0008255-74.2011.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 8933 8/12
policias e pelo ofendido, na Delegacia e em Juízo são, em essência,
coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles existentes, além
de próprias da natureza da prova, relativas a fatos secundários, em nada
prejudicam a certeza a respeito da autoria do delito em questão, ainda mais
se considerarmos o tempo transcorrido entre a data dos fatos e a audiência.
Observo, ainda, que, em crimes de furto,
praticados na clandestinidade, a localização do objeto subtraído na posse
do réu possui especial relevância e alto teor probatório.
Nesse sentido: “Tentativa de Furto qualificado -
Materialidade e autoria bem delineadas - Absolvição - Impossibilidade - Réu preso em
flagrante, de posse dos bens furtados - Participação do apelante na empreitada
criminosa bem demonstrada, a qual foi confirmada pelo relato seguro do funcionário
da empresa vítima - A apreensão da coisa em poder do acusado, reforçada pela palavra
da testemunha, é indício suficiente para caracterizar a autoria do delito de furto,
sobretudo se o réu não apresenta qualquer versão convincente para a posse da res.
(...)” (Apelação no 0070496-60.2007.8.26.0050. Relator: Borges Pereira. 16a Câm. de
Direito Criminal. Julgada em 08.06.2010).
Frise-se que a versão da ré na Delegacia, no
sentido de que estava somente dormindo no automóvel, ficou
completamente isolada do conjunto probatório, porquanto ela foi abordada
no local dos fatos pelos policiais em poder de uma mochila contendo
diversas ferramentas, além de objetos do ofendido, conforme o auto de
exibição e apreensão (fls. 26), tendo o laudo pericial do veículo constatado
que, além de danificações na porta, que resultaram na fragmentação do
vidro da janela, havia danos no equipamento de som, suporte e fiação do
carro (fls. 50/51).
Verifica-se, portanto, que a acusada efetivamente
tentou subtrair, em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0008255-74.2011.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 8933 9/12
bens do interior do veículo da vítima, somente não conseguindo consumar
o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito, a condenação
foi de rigor, não se podendo acolher a tese absolutória de insuficiência de
provas.
Pleiteou a Defesa, ainda, o reconhecimento da
atipicidade da conduta, mediante a aplicação do princípio da
insignificância.
Contudo,
tal
tese
não
merece
prosperar,
porquanto, conforme entendimento consagrado em nossos tribunais, para a
aplicação do princípio da insignificância devem ser conjugados os seus
vetores caracterizadores, a saber: a mínima ofensividade da conduta do
agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Todavia, no caso dos autos, a res furtiva não pode
ser considerada de valor insignificante ou irrisório.
Além disso, a imputação da prática de crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por si só, já evidencia
maior reprovabilidade da conduta, de forma a excluir completamente a
possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância.
Nesse sentido “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTES CONTUMAZES NA PRÁTICA
DE CRIMESPATRIMONIAIS. RELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0008255-74.2011.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 8933 10/12
DEVIDAMENTE FIXADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. [...] - O STF já consagrou o entendimento de que, para a aplicação do
princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes
requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade
social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC n. 112.378/SP, Segunda Turma,
Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/9/2012). - As circunstâncias do crime -
furto duplamente qualificado, cometido mediante rompimento de obstáculo e em
concurso de agentes -, afastam a aplicação do princípio da insignificância, por tratar-
se de conduta ousada e, portanto, relevante para o Direito Penal. - Os pacientes são
reincidentes em crime contra o patrimônio (roubo), conforme consignado no acórdão
impugnado. Nesse contexto, a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste
de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio
da insignificância, reclamando a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por
oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de
pequenos delitos. - O regime fechado [...]” (STJ - HC 313880 SP 2015/0004373-9, Rel.
Min. Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma,
Julgamento de 16/04/2015, DJe 29/04/2015)
Bem a propósito, ao dissertar sobre o bem de
valor insignificante, ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "a excludente da tipicidade
(do injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a
jurisprudência vem admitindo, não está inserta na lei brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e
82, etc.), mas é aceita por analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra
legem. Não há como confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor
insignificante, ou ínfimo; no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no
segundo há exclusão da tipicidade (RT 605/368, RSTJ. 53/34 5) ... Para complementar,
segundo a doutrina, de modo geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre
outras, com as seguintes características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem
jurídico de menor relevância; c) habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o
patrimônio e no trânsito, além de uma característica de natureza político-criminal, qual
seja, a da dispensabilidade da pena do ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0008255-74.2011.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 8933 11/12
sua conveniência do ponto de vista da prevenção especial". E prossegue: "É praticamente
pacífico que não haverá furto quando da subtração de algo que tem valor econômico
irrelevante, como nos casos de subtração de um alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma
toalha de papel. O furto é material, não existindo sem que haja efetivo desfalque do
patrimônio alheio” (Manual de Direito Penal, 21a. Ed., vol. I e II, pp 118/119 e 225/226).
No mais, irrelevante para a configuração do delito
que o furto não tenha se consumado e que a vítima não tenha sofrido
prejuízo.
Portanto, impossível falar em absolvição baseada
no princípio da insignificância.
A qualificadora do rompimento de obstáculo
ficou sobejamente evidenciada não apenas pela prova oral, mas,
notadamente, pelo laudo pericial de fls. 50/51, tanto que não houve
irresignação a esse respeito.
Quanto às penas, a sentença também não merece
reparo.
A MMa Juíza sentenciante, na primeira fase da
dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, porque nenhuma
circunstância judicial é desfavorável à ré.
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
agravantes ou atenuantes, as penas foram mantidas sem alterações.
Na derradeira etapa, reconhecida a tentativa e
considerando o mediano “iter criminis” percorrido, uma vez que, embora a
ré não tenha iniciado a fuga, foi abordada quando já tinha, mediante
rompimento de obstáculo, adentrado no veículo e separado parte dos bens
que pretendia subtrair, a Magistrada corretamente reduziu a pena em 1/2,
tornando-a definitiva em 01 ano de reclusão e pagamento de 05 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0008255-74.2011.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 8933 12/12
no valor unitário mínimo legal.
O regime inicial aberto foi adequadamente fixado,
com fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, a MMa Juíza sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade
pela restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade ou à entidade assistencial, por igual prazo, o que se mostrou
adequado e proporcional à espécie.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator